Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747909-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA RITA SERRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA ALMEIDA ROCHA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (id 74331987 – autos principais) que deferiu sua inclusão no polo passivo da demanda e determinou-lhe o cumprimento da liminar anteriormente deferida em desfavor da UNIMED Norte-Nordeste, consistente em autorizar e custear, no prazo de 72 horas, a tratamento em regime domiciliar (home care) à autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00. Alega, em suma, sua ilegitimidade passiva ad causam, porque ausente vínculo jurídico contratual com a agravada, uma vez que as Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei 5.764/71, sendo indevido cogitar de intercâmbio, pois diversas atividades, como autorizações e cobranças, são realizadas pela cooperativa que foi contratada pela agravada. Subsidiariamente sustenta a necessidade de redução da multa fixada, seja pelo excesso, seja pela exiguidade do prazo para cumprimento. Aponta perigo de dano na possibilidade de expropriação de seu ativo financeiro em eventual cumprimento provisório de sentença. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para suspender a decisão impugnada e que visa a tutelar direito à vida que, evidentemente, se sobrepõe ao patrimonial, o qual poderá, se o caso, ser afinal reparado. Em princípio, os serviços devidos ao segurado podem ser prestados por qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed, como é o caso da ré (ac. 738.013, de minha relatoria). Atente-se também para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1.545.603, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2020). Por outro lado, a multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial, motivo pelo qual deve ser fixada em valor que se preste a essa finalidade, como ocorreu no caso. Por fim, o prazo de 48 horas mostra-se razoável e suficiente para os trâmites burocráticos necessários ao cumprimento da decisão. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR